Tribunal: TJDFT
Processo: 0702829-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702829-67.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caenge S.A. – Construção, Administração e Engenharia (em recuperação judicial) contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução fiscal n. 0755196-59.2021.8.07.0016 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada por ela (id 156389755 e 219763985 dos autos originários). A agravante alega que comprovou não ser proprietária dos imóveis por meio dos contratos de compra e venda juntados nos autos originários. Explica que esses documentos são suficientes para afastar a sua responsabilidade tributária pelos débitos. Esclarece que os contratos de compra e venda referidos e as escrituras públicas comprovam a alienação dos imóveis e a consequente transferência da propriedade e da posse. Acrescenta que as alienações foram realizadas em data muito anterior à data do fato gerador dos tributos cobrados. Sustenta que o fato gerador do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e da Taxa de Limpeza Pública (TLP) é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel nos termos do art. 32 do Código Tributário Nacional. Argumenta que o contribuinte desse imposto é o proprietário do imóvel, titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Cita o art. 1.228 do Código Civil. Afirma que a obrigação tributária do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) é real, incide sobre o imóvel e acompanha a propriedade do bem sobre o qual recai o débito tributário. Defende que inexiste relação jurídica tributária da qual resulte a obrigação de pagamento de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e da Taxa de Limpeza Pública (TLP) se o possível contribuinte encontrar-se privado do exercício pleno da propriedade porquanto o fato gerador da obrigação tributária não se concretizará. Destaca que a comunicação de transferência de titularidade dos imóveis ao órgão responsável e o registro da venda em cartório são desnecessários para fins de responsabilidade do pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e da Taxa de Limpeza Pública (TLP). Ressalta que o ente público pode substituir o polo passivo da demanda quando o proprietário aliena o nem imóvel após a constituição do crédito tributário pois a cobrança continua a mesma. Alega que o novo proprietário deve responder pela dívida tributária do imóvel que adquiriu em razão da responsabilidade por sucessão em razão de a obrigação ser propter rem. Transcreve julgados em favor de sua tese. Informa que o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) executado refere-se aos exercícios financeiros de 2018, 2019 e 2020. Sustenta que o fato gerador do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é a propriedade de veículos automotores. Argumenta que a lei tributária não pode alterar o conteúdo e o alcance dos institutos de direito privado que são utilizados, expressa ou implicitamente pela Constituição Federal, para definir ou limitar competências tributárias. Menciona os arts. 110 do Código Tributário Nacional e 1.228 do Código Civil. Explica que a propriedade para atrair a incidência do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) deverá conferir necessariamente os direitos de uso, gozo e disposição ao seu titular. Esclarece que o veículo foi transferido a terceiro em data anterior à inscrição em dívida ativa e propositura da ação originária. Defende que a responsabilidade solidária do ex-proprietário não abrange o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no que refere-se ao período posterior a sua alienação conforme os termos da Súmula n. 585 do Superior Tribunal de Justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 68255094). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. O agravado propôs a ação de execução fiscal originária com o fim de obter o pagamento do montante de R$ 82.454,55 (oitenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) decorrente de doze (12) certidões de dívida ativa. O valor executado refere-se ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e à Taxa de Limpeza Pública (TLP) relativo aos imóveis localizados em SHCSW, QMSW 5, lote 10, Sudoeste/Distrito Federal; SHIN, CA 5, bloco G, garagem 74, Lago Norte, Brasília/DF; CNB, quadra 5, lote 3, loja 1, Taguatinga/DF e SCLN, quadra 411, bloco C, sala 223, Brasília/DF do ano de 2020, bem como ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) relativo ao veículo de placa JGR6941 dos anos de 2018, 2019 e 2020. Os autos originários estão instruídos com: 1) contrato particular de dação em pagamento e outras avenças referente ao imóvel localizado em SHCSW, QMSW 5, lote 10, Sudoeste/Distrito Federal assinado em 4.8.2015; 2) contrato de compra e venda do imóvel localizado em SHIN, CA 5, bloco G, garagem 74, Lago Norte, Brasília/DF assinado em 1o.6.2006; 3) termo de confissão de dívida e transferência do imóvel situado em CNB, quadra 5, lote 3, loja 1, Taguatinga/DF assinado em 21.12.2012; 4) contrato particular de promessa de compra e venda do imóvel localizado em SCLN, quadra 411, bloco C, sala 223, Brasília/DF assinado em 31.7.1993 e 5) recibo de compra e venda do veículo de placa JGR6941 datado de 14.12.2018 (id 116912506, 116912507, 116912509, 116912511 e 120111534 dos autos originários). O art. 34 do Código Tributário Nacional e o art. 3o do Decreto Distrital n. 28.445/2007 estabelecem que o contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.[1] O art. 1.245 do Código Civil prevê que: Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. O parágrafo único desse artigo determina que o alienante continua como dono do imóvel enquanto não se registrar o título translativo. A agravante afirma ter transferido a propriedade dos imóveis, mas não juntou os registros dos títulos translativos respectivos no cartório de imóveis. Continua, portanto, a ser a proprietária dos imóveis, em tese. O caso concreto permite que a autoridade tributária promova a arrecadação dos tributos em nome do possuidor ou do proprietário do imóvel. Ambos são contribuintes responsáveis pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). As teses firmadas no julgamento do Tema Repetitivo n. 122 do Superior Tribunal de Justiça reforçam a conclusão acima. Confiram-se seus termos: 1-Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU; 2-cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que o promitente vendedor é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal que busca a cobrança de ITR nas hipóteses em que não há registro imobiliário do ato translativo de propriedade ao julgar questão semelhante nos autos do Recurso Especial Repetitivo n. 1.073.846 (Tema Repetitivo n. 209 do Superior Tribunal de Justiça). Destaco que a autoridade tributária utiliza-se das informações constantes nos seus bancos de dados atinentes às propriedades de imóveis na área urbana do município ou do Distrito Federal. O contribuinte ou o responsável devem promover a alteração devida no Cadastro Imobiliário Fiscal em caso de transmissão da propriedade do imóvel nos termos do art. 8o do Decreto Distrital n. 82/1966.[2] A comunicação da transmissão da propriedade constitui obrigação tributária acessória, cujo ônus é do vendedor e do adquirente conforme o art. 6, § 1o, inc. I, do Decreto Distrital n. 28.445/2007.[3] A ausência de comprovação do efetivo registro de transmissão da propriedade dos imóveis até o momento de propositura da ação originária faz com que a agravante seja parte legítima para figurar no polo passivo para a execução do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e da Taxa de Limpeza Pública (TLP). O art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe caber ao adquirente a responsabilidade pela transferência de titularidade do veículo no Departamento de Trânsito (Detran) no prazo de trinta (30) dias. A inércia do adquirente de veículo quanto à transferência de titularidade do veículo em trinta (30) dias faz surgir para o antigo proprietário a responsabilidade de encaminhar a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade ao órgão de trânsito no prazo de sessenta (60) dias, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades até a data da comunicação nos termos dos arts. 123, § 1o, e 134 do Código de Trânsito Brasileiro. [4] O art. 124, inc. II, do Código Tributário Nacional estabelece que as pessoas expressamente designadas por lei são solidariamente obrigadas. O art. 1o, § 8o, inc. III, da Lei Distrital n. 7.431/1985 determina a solidariedade para o pagamento do Imposto sobre a propriedade de Veículos Automotores (IPVA) entre o adquirente e o proprietário do veículo que o alinear e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula.[5] A agravante limitou-se a juntar o recibo de compra e venda do veículo. Inexiste comprovação da adoção dos procedimentos mencionados para regularizar a transmissão de sua propriedade. A agravante, na qualidade de proprietária do automóvel, bem como o alegado possuidor são solidariamente responsáveis pelo pagamento dos débitos incidentes sobre o veículo após a tradição. Ressalto que a Súmula n. 585 do Superior Tribunal de Justiça citada apela agravante em suas razões recursais não se aplica ao caso concreto em razão da existência de previsão expressa de responsabilidade solidária na legislação distrital (art. 1o, § 8o, inc. III, da Lei Distrital n. 7.431/1985). Vejam-se os seguintes julgados nesse sentido: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. ANÁLISE DE LEI LOCAL. PROVIDÊNCIA VEDADA NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL NÃO CONFIGURADA. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) V - Esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, havendo previsão em lei estadual, revela-se cabível atribuir responsabilidade solidária entre o alienante do veículo e o adquirente, pelo pagamento do IPVA. VI - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.961.313/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13.12.2021, DJe de 16.12.2021.) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IPVA. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A recente jurisprudência do STJ é de que, na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual (REsp. 1.775.668/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17.12.2018). Em reforço: AgInt no REsp. 1.777.596/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 11.12.2019; AgInt no REsp. 1.813.979/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2019 e AgInt no REsp. 1.736.103/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 3.9.2018. 2. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento. (AgInt no AgRg no AREsp n. 791.680/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 9.3.2020, DJe de 11.3.2020.) O exame do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade do direito e ambos são requisitos cumulativos. Concluo que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Código Tributário Nacional Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. Decreto Distrital n. 28.445/07: Art. 3o. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título (Decreto-Lei no. 82, de 26 de dezembro de 1966, art. 5o e Lei Complementar no. 4, de 30 de dezembro de 1994, art. 10). [2] Art. 8o A inscrição no Cadastro Imobiliário Fiscal será promovida pelo contribuinte ou responsável na forma e nos prazos regulamentares. [3] Art. 6o. Serão inscritos no Cadastro Imobiliário Fiscal os imóveis situados no Distrito Federal, edificados ou não, fracionados ou não, inclusive os que venham a surgir por desmembramento ou remembramento dos atuais, ainda que na hipótese de não-incidência ou que seus titulares sejam beneficiados com isenção ou imunidade do imposto (Decreto-Lei no. 82, de 26 de dezembro de 1966, art. 7o). § 1o Os dados necessários à inscrição dos imóveis no Cadastro Imobiliário Fiscal, bem como aqueles relativos às alterações nele efetuadas, serão fornecidos, pela ordem: I - pelo proprietário, promitente comprador ou seus representantes legais; [4] Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: I - for transferida a propriedade; (...) § 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas. Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. [5] Art. 1o - É instituído, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação. § 1o - O valor do imposto será recolhido diretamente pelo contribuinte na rede bancária autorizada, nos prazos e formas previstos no regulamento. (...) § 8o - São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: (...) III – o proprietário do veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula;